Tribunal: TJSP
Processo: 0013628-75.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR – DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE ORDEM – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta – não cabimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais penais, corroboradas por demais elementos acostados aos autos – prova oral segura – AGRAVO DEFENSIVO NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR – DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE ORDEM – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta – não cabimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – palavras dos policiais penais, corroboradas por demais elementos acostados aos autos – prova oral segura – AGRAVO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR – DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE ORDEM – RECURSO DEFENSIVO: pleitos subsidiários de desclassificação para natureza média ou leve; e de afastamento da perda dos dias remidos e da interrupção dos lapsos para fins de benefícios – não acolhimento – amoldamento à conduta de falta disciplinar de natureza grave – perda dos dias remidos em patamar máximo (1/3), em razão da gravidade da conduta – interrupção por expressa previsão legal – AGRAVO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.